Tribunal: TJDFT
Processo: 0706561-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706561-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO ARTISTICO CULTURAL AFFINITY LTDA AGRAVADO: MARINA MARTINELLI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL AFFINITY LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0705817-34.2020.8.07.0001), movida em desfavor de MARINA MARTINELLI. A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% dos valores percebidos pela requerida junto à pessoa jurídica TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA, sob a justificativa de que, conforme extrato de imposto de renda de id. 179160453, trata-se de verba com natureza salarial, a qual é impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC (ID 185866152) Nesta sede recursal, o agravante busca, em sede de cumprimento de sentença, o pagamento de mensalidades e valores devidos pela agravada. Afirma que existe jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como do STJ que reconhece ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial quando não comprometa a subsistência do devedor. De qualquer sorte, a agravante peticionou nos autos para informar que houve celebração de acordo na primeira instância (ID 57978594). De acordo com o art. 10 do CPC, o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Tal dispositivo consagra o princípio da vedação da decisão surpresa. Portanto, em atenção ao princípio supracitado, intime-se a agravada para que se manifeste sobre a petição de ID 57978594, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024 17:08:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador